Tribunal: TJMT
Processo: 1044664-27.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044664-27.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA FRANCISCA DE FREITAS - CPF: 508.823.336-15 (EMBARGANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), OMAR FRANCISCO DO SEIXO KADRI - CPF: 562.532.901-00 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MARLON NUNES DA ROCHA - CPF: 145.774.628-00 (ADVOGADO), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (EMBARGADO), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), ROSILENE GOMES DA SILVA AMARAL - CPF: 068.474.457-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (EMBARGADO), LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ - CPF: 336.761.351-72 (EMBARGADO), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (EMBARGADO), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE: MARIA FRANCISCA DE FREITAS

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. e
O
utros

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÃO VERIFICADO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDA
DE. SUMULA 303 DO STJ. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
MARIA FRANCISCA DE FREITAS
em desfavor do acórdão proferido na análise do Recurso de
Apelação n. 1044664-27.2022.8.11.0041, que negou provimento ao recurso
que alegava
que a Instituição Financeira
, ora embargada,
deveria arcar com o ônus
sucumbencial
,
em razão do princípio da causalidade.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão e contradição sobre as seguintes teses:

Inobservância do colegiado ao desconsiderar por completo a insistência manifesta pelo embargado na manutenção da penhora, depois de ciente da alienação do imóvel;

A manutenção da condenação da apelante aos honorários sucumbenciais é contraditória, considerando que a embargada persistiu na penhora, mesmo sabendo que o imóvel não mais pertencia aos executados. Essa insistência, em três ocasiões distintas, deveria ter sido considerada na decisão.

Prequestionamento dos seguintes dispositivos: art. 85 do CPC
e
o tema
872 do STJ.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para atribuir a decisão efeitos infringentes e, por consequência, suprir a omissão e contradição apontada.

Por sua vez, a
parte
embargada apresentou contrarrazões em ID. 252417166 pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: MARIA FRANCISCA DE FREITAS

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
MARIA FRANCISCA DE FREITAS
em desfavor do acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 1044664-27.2022.8.11.0041, que negou provimento ao recurso que alegava
que a Instituição Financeira, ora embargada, deveria arcar com o ônus sucumbencial, em razão do princípio da causalidade.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

OMISSÕES E CONTRADIÇÕES

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão, uma vez que desconsiderou por completo a insistência manifesta pelo embargado na manutenção da penhora, depois de ciente da alienação do imóvel.

Contradição sobre a manutenção da condenação da apelante aos honorários sucumbenciais, considerando que a embargada persistiu na penhora, mesmo sabendo que o imóvel não mais pertencia aos executados. Essa insistência, em três ocasiões distintas, deveria ter sido considerada na decisão.

Entretanto, revisitando o acórdão, não identifico tais vícios, uma vez que as teses acima foram suficientemente enfrentadas. Senão vejamos:

“EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DA COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido de embargos de terceiro e condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é se o reconhecimento da procedência do pedido de embargos de terceiro, fundamentado na desídia dos embargantes em razão da ausência de registro da escritura pública da compra e venda, no Cartório de Registro de Imóveis, que resultou na penhora do bem, pode revelar como legítima a condenação dos embargantes ao pagamento dos honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade, considerando que o embargado solicitou a desconstituição da penhora ao tomar ciência dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transferência da propriedade de bem imóvel somente se aperfeiçoa com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, conforme os artigos 1.245,
caput
e §1º, e 1.227 do Código Civil.

A desídia da embargante ao não registrar a escritura pública de compra e venda
permi
tiu que a penhora recaísse sobre o bem, ainda formalmente pertencente ao devedor original.

A desconstituição da penhora solicitada pelo embargado não configura confissão tácita de erro, já que a penhora foi realizada com base nas informações contidas no registro à época, que ainda indicavam o devedor original como proprietário.

Aplica-se o princípio da causalidade, pois a ausência de registro da transferência de propriedade deu causa à constrição judicial, sendo, portanto, legítima a condenação da embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recur
so desprovido.

Teses de julgamento: "A ausência de registro da escritura pública de compra e venda do imóvel, no Cartório de Registro de Imóveis, possibilitando a penhora do bem e o reconhecimento da procedência do pedido pelo embargado, o qual além de não oferecer resistência postula a desconstituição da constrição judicial, justifica a condenação do embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios com base no princípio da causalidade."

Dispositivo relevante citado:
Código Civil, art. 1.245,
caput
e §1º e art. 1.227

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.528.886/SP
e Súmula 303; TJMT, 0109572-88.2012.8.11.0000, 1002084-61.2020.8.11.0005 e 1021073-24.2020.8.11.0003

[...]

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero se tratar de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA FRANCISCA DE FREITAS
, tirado contra sentença (ID. 240475150) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro movidos em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, homologou o reconhecimento da procedência do pedido, condenando a parte Embargante em custas e honorários advocatícios fixados no importe de 10% sobre o valor da causa, argumentando que por não ter realizado o registro do contrato de compra e venda, esta assumiu o risco de ter o bem constrito, e, por isso, em homenagem ao princípio da causalidade, deu causa a oposição dos embargos de terceiros.

Em suas razões recursais, a Apelante aponta que o imóvel objeto da constrição discutida nos presente embargos foi adquirido através do contrato de compra e venda celebrado em 12/08/2014 entre a Apelante e terceiros e que por não ter havido a transmissão da propriedade acabou por ser objeto de constrição no feito executivo promovido pelo Banco credor em face dos antigos proprietários.

Aponta que a instituição financeira Apelada mesmo sendo informada acerca da aquisição do imóvel por terceiro de boa-fé insistiu na manutenção da referida penhora, motivo pelo qual
esta
deu causa à oposição dos embargos de terceiro, e, por essa razão, deve as Embargadas serem condenadas nas custas e honorários de sucumbência, independente do reconhecimento do pedido inicial.

A apelada, por sua vez, rebate as alegações da recorrente apontando que a Apelante/embargante não registrou o contrato de compra e venda na matrícula do imóvel 95.412 perante o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, ônus que lhe incumbia, dando causa à oposição dos presentes embargos de terceiro.

Assevera que não houve resistência da Apelada com relação ao pedido dos Embargados de terceiro, mencionando que não há justificativa para que a Apelante se afaste do dever de pagamento da condenação que lhe foi imposta, pugnando, ao fim, pelo desprovimento recursal.

A seguir, passo ao exame da tese sustentada pela Recorrente.

1.

Honorários sucumbenciais e princípio da causalidade

A Apelante sustenta que a Instituição Financeira Apelada deveria ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, pois foi a responsável pela necessidade da propositura dos embargos de terceiro, já que insistiu na manutenção da penhora do imóvel, mesmo tendo sido informada nos autos da execução 1026651-19.2018.811.0041.

Destaca que, mesmo com o devido aviso sobre a propriedade do imóvel em favor da Apelante, a penhora foi mantida até que os embargos fossem propostos, mesmo quando a Instituição Financeira recorrida tinha conhecimento de que o imóvel não pertencia mais ao devedor original.

O Banco apelado, por sua vez, sustenta que a responsabilidade pela penhora recai sobre a própria Apelante, que, ao não registrar a propriedade, deu causa à constrição judicial, motivo pelo qual o princípio da causalidade deve ser aplicado, mantendo-se a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem. Não assiste razão a Apelante.

Isto porque, a transferência da propriedade somente se aperfeiçoa pelo registro do título translativo no Registro de Imóveis, sendo que, enquanto não houver tal registro, aquele que figura na matrícula do imóvel como seu proprietário continuará a ser considerado seu dono, nos termos do
art. 1.245,
caput
e § 1º, do Código Civil e art. 1.227
do mesmo diploma legal,
in
verbis
:

Art. 1.245.
Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis
.

§ 1º.
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
.

[...]

Art. 1.227.
Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos
(
arts
. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

[...] [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE INTEGRALIZAÇÃO A CAPITAL SOCIAL – PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO - INEXISTÊNCIA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DA SUPOSTA TRANSMISSÃO – ARTIGO 1.245, § 1º DO CÓDIGO CIVIL – PRINCÍPIO DA INSCRIÇÃO - PENHORA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O registro imobiliário é constitutivo da propriedade, enquanto não se registra o título translativo o ato de transmissão não se aperfeiçoa.

(N.U 0109572-88.2012.8.11.0000, JURACY PERSIANI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2013,
Publicado
no DJE 23/04/2013)
[Grifo
nosso]

Deste modo, considerando as informações destacadas no feito, ainda que não tenha sido legitima a constrição realizada a pedido embargada, outro não poderia ser o resultado, visto que houve foi por desídia da Embargante que a matrícula ainda constava em nome de terceiros.

No caso, restou acertado o entendimento do Juízo
a quo
que entendeu que, embora tenha havido a constrição judicial do imóvel dos embargantes, a oposição dos embargos de terceiro foi provocada pela desídia da Apelante ao não realizar o registro da escritura pública de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis.

Da análise do feito, verifica-se que ao tempo da penhora, o imóvel ainda constava formalmente em nome dos executados na ação principal, motivo pelo qual restou fundamentada a realização da constrição.

No que tange ao princípio da causalidade, quanto à homologação o reconhecimento da procedência do pedido dos Embargos de Terceiro e à condenação da Apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, também sem razão a Recorrente.

Isso porque, conforme consta da sentença, a constrição judicial sobre o imóvel decorreu da desídia da Apelante, visto ter adquirido o imóvel em 2014 (ID. 240474172) e até o momento da penhora realizada (novembro de 2021) não ter realizado o registro da transferência da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis (ID. 240474173)

Aqui, é pela inércia da Embargante, ora Apelante, em proceder ao registro do título translativo que houve a permissão para que a penhora recaísse sobre o imóvel ainda formalmente pertencente ao executado original, conforme a matrícula do bem e pelo documento dos devedores autorizando a lavratura de escritura pública em favor da Apelante (ID. 240474175), a qual não foi devidamente efetivada.

Assim, sobre a questão do ônus sucumbencial, considerando o teor da Súmula 303 do STJ, é de rigor a aplicação do princípio da causalidade, considerando o entendimento consolidado de que, nos embargos de terceiro, aquele que deu causa à constrição indevida, deve arcar com os custos processuais e honorários, inclusive por não ter cumprido seu dever de registro.

Assim é como tem julgado o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Analisando a sucumbência à luz do princípio da causalidade, esta Corte de Justiça pacificou entendimento de que, nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à constrição indevida, nos termos da Súmula 303/STJ. 2. Assim, constatada a desídia do adquirente-embargante em fazer o registro do contrato de compra e venda no Cartório de Imóveis, o que possibilitou o registro premonitório em relação à execução ajuizada dois anos após a celebração do aludido negócio jurídico, deve ser afastada a condenação do exequente-embargado ao pagamento dos ônus de sucumbência, que aquiesceu com a baixa do gravame.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.528.886/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024,
DJe
de 27/6/2024.)
(grifo nosso)

A corroborar com o entendimento acima, cita-se julgados desta
Eg
. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO. Nos termos da Súmula303do Superior Tribunal de Justiça, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
Na hipótese, a inércia dos Embargantes que não promoveram o registro do título translativo da propriedade deu causa ao ajuizamento dos presentes Embargos, razão pela qual, com base no princípio da causalidade, devem arcar com o pagamento dos ônus de sucumbência.
(N.U 1002084-61.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 25/09/2024) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL PERTENCENTE À EMBARGANTE – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DE BAIXA DA CONSTRIÇÃO E RECONHECIMENTO DO DIREITO DA AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE – RECURSO PROVIDO. Nos embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula 303/STJ).
A Embargante, ao deixar de transferir a propriedade mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis deverá ser responsabilizada pela penhora indevida, especialmente diante da ausência de resistência à pretensão pelo Embargado.
(N.U 1021073-24.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 05/08/2024)

Assim, não restam dúvidas que a Embargante/Apelante deve arcar com a verba sucumbencial, porquanto foi ela quem deu causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro, tendo em vista que não providenciou ao registro da Escritura Pública de Compra e Venda e/ou do Contrato de Compra e Venda, a fim de dar publicidade à transação e, portanto, que o imóvel passou a lhe pertencer.

Conclusão.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim, perante o resultado do julgamento da apelação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial em desfavor da Apelante, anteriormente fixada em 10%, para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.”

Conforme exposto alhures, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer omissão ou
contradiçã
o no acórdão objurgado.

Contudo, para fins de esclarecimento, passo a análise das teses aventadas pelo embargante.

1.1.
Da omissão e contradição apontada no bojo do presente recurso

Conforme consta no decisum vergastado, percebe-se que a decisão não padece de omissão ou contradição, uma vez que, o embargante, ao deixar de registrar a compra do imóvel, permitiu que a constrição judicial se mantivesse indevidamente.

Essa omissão foi a causa direta dos embargos de terceiro. A jurisprudência do STJ, expressa na Súmula 303, é clara ao afirmar que quem dá causa à constrição indevida deve responder pelos custos do processo.

Portanto, quanto a tese de contradição, a decisão ao condenar a parte embargante aos ônus sucumbenciais, está em consonância com a lei e a jurisprudência.

Diante disso, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer omissão ou contradição no acórdão objurgado.

DO PREQUESTIONAMENTO

Conforme descreve o Embargante, a interposição do presente recurso possui o fim também de exercer o prequestionamento, baseando-se na necessidade do debater os dispositivos infraconstitucionais para posterior apresentação de recursos às instâncias superiores, todavia, não indica qualquer um dos vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC para embasar a apresentação deste recurso.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO
– INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO –RECURSOCONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, orecursodeembargosdedeclaraçãodeve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Osembargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados osembargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamentoexplícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamentoimplícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGO
SDEDECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS –PREQUESTIONAMENTO– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
Oprequestionamento, nosEmbargosdeDeclaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludidorecurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás,
co
mo brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o ó
rgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por
fim, fica as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas
razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como
voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024